Tribunal: STF
Processo: HC 242455
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.384.714/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque



    possuía e guardava instrumentos destinados à preparação e produção de drogas, tais sejam, uma balança de precisão, dois liquidificadores, duas peneiras e vinte quatro mil unidades de eppendorfs, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e laudo pericial (fls. 121/125, 126/130, 131/135). 



    Ainda, [...] tinha em depósito e trazia consigo, para inequívocos fins de entrega a consumo de terceiros 842 (oitocentos e quarenta e duas) porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena imposta ao réu para 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART, 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO CAPITULADA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. DEDICAÇÃO DO ORA AGRAVANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. LOCALIZADOS NO SEU DOMICÍLIO PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA A TRAFICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. In casu, a conjuntura fática analisada pelo Tribunal de origem evidencia, estreme de dúvidas, a dedicação do réu à atividade criminosa, notadamente pela localização no seu domicílio de petrechos comumente utilizados na prática do tráfico de drogas.



    1.1. Neste ponto, é cediço que a apreensão de dois liquidificadores, duas peneiras e uma balança de precisão, além de a prova pericial ter constatado resquícios de cocaína em todos esses objetos, são elementos que demonstram que o ora agravante não se tratava de traficante eventual. Tem-se, ainda, que a investigação policial perdurou por dois meses e que o agravante tinha papel relevante na distribuição local de cocaína usando sua residência para modificar a droga, com inclusão de outras substâncias gravosas, pesagem e separação para venda.



    2. Agravo regimental conhecido e desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de redução da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Tribunal estadual ratificou a inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Na primeira fase, a pena foi exasperada em pouco mais de 1/5, resultando em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa. As circunstâncias judiciais aventadas, a quantidade de droga apreendida (246g de cocaína) e as circunstâncias do delito, permitem tal aumento. Isso porque, conforme apurado, a atuação do réu permitia a distribuição da cocaína para todo o bairro. 



    [...]



    Na terceira fase, correto o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º, Lei 11.343/06. As circunstâncias do delito permitem concluir que o réu tinha papel relevante na distribuição local de cocaína. Nesse sentido, a alegação do réu de que fazia apenas uma semana que ele estava envolvido com o depósito de droga não encontra respaldo nos autos. A investigação sobre o réu durou dois meses, e em sua casa foram encontrados dois liquidificadores, duas peneiras e uma balança de precisão, sendo que a perícia encontrou resquícios de cocaína em todos esses objetos (fls. 136/141). Assim, ficou claro que o réu não estava apenas envolvido com o depósito da droga para terceiro, mas que sua residência era local em que a droga era modificada, com inclusão de outras substâncias gravosas, pesada e separada para a venda. Dessa forma, torno final a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão da acusado a atividades criminosas. Além do entorpecente (246g de cocaína), houve apreensão de petrechos comumente utilizados para a traficância na residência do ora agravante – tais como dois liquidificadores, duas peneiras e uma balança de precisão. Ficou registrado, ainda, que a investigação policial perdurou por dois meses e que o agravante tinha papel relevante na distribuição local de cocaína usando sua residência para modificar a droga, com inclusão de outras substâncias gravosas, pesar e separar para venda. 



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente